Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727477-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO D E C I S Ã O A parta agravada requer a reconsideração da decisão de ID 49971118, na qual esta Relatoria indeferiu a restituição de prazo para apresentar contrarrazões. Eis o objeto de aludida decisão: “Vistos e etc. O agravado diz que “não consta a petição de interposição recursal”, ao que pugna para que seja sanado o vício e pela restituição de prazo para apresentar contrarrazões (ID 49926057). Vieram os autos conclusos. Sem razão o agravado. As razões recursais estão acostadas no ID 48806404, inclusive, foi objeto de análise do pedido de efeito suspensivo – decisão de ID 48878948. Isso posto, indefiro o pedido. À il. Secretaria da Turma para certificar eventual decurso de prazo. Depois, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento do recurso para julgamento pelo eg. Colegiado. Publique. Intime-se. Cumpra-se.” Não sobreveio nenhum fato novo apto a determinar a reconsideração pleiteada. Isso posto, não conheço do pedido. Venham os autos conclusos para para elaboração de relatório e encaminhamento do recurso para julgamento pelo eg. Colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator